Tribunal: TJSP
Processo: 1058818-37.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresentou prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob responsabilidade da concessionária. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.